Tribunal: CARF
Processo: 16327.721086/2023-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELLE REZENDE COTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.721086/2023-60
ACÓRDÃO
2301-011.652 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
BANCO SAFRA S/A
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2020
PLR. ACORDO FIRMADO EM UM ESTABELECIMENTO. EXTENSÃO AOS
EMPREGADOS FORA DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO SINDICATO.
IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA UNICIDADE SINDICAL.
Por força do princípio constitucional da unicidade sindical, previsto no inc.
II do art. 8o da Constituição Federal de 1988, o sindicato só atua nos limites
de sua base territorial, razão pela qual vedada a extensão de acordos
firmados com o sindicato da base territorial de um estabelecimento para
empregados que prestam serviços em localidades fora da sua área de
abrangência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso de ofício. Vencidos os Conselheiros Marcelle Rezende Cota (relatora) e André Barros de
Moura, que negavam provimento. Designada para fazer o voto vencedor a Conselheira Flávia Lilian
Selmer
Dias.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota – Relatora

Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias– Redatora Designada
Fl. 1114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.652 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721086/2023-60
2

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, André Barros de Moura (substituto[a]
integral), Diogenes de Sousa Ferreira, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o Recorrente acima identificado,
relativo as contribuições previdenciárias correspondente a parte da empresa e a contribuição para
o financiamento dos benefícios concedidos em razão do Grau de Incidência de Incapacidade
Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho - GILRAT, além das contribuições
destinadas aos TERCEIROS, relativa ao período de 01/2019 a 12/2020.
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 179/207), extrai-se:
A autuada possui como atividade econômica o setor de “bancos múltiplos, com
carteira comercial”, enquadrada no CNAE 6422-1, sujeita à alíquota de 3% para a contribuição
GILRAT. No entanto, efetuou o autoenquadramento do estabelecimento matriz no CNAE 8211-
3/00 (serviços combinados de escritório e apoio administrativo) sujeito à alíquota de 2%,
apresentando como justificativa durante o procedimento fiscal números que não foram aceitos,
dando ensejo ao lançamento de ofício das diferenças apuradas referentes à contribuição GILRAT,
devidamente ajustada pelo FAP, adotando-se como base de cálculo as remunerações declaradas
pela autuada no E-Social.
Também foram apurados pagamentos aos segurados empregados a título de
Participação nos Lucros ou Resultados – PLR em desacordo com o estabelecido na Lei
10.101/2000. A irregularidade diz respeito especificamente aos pagamentos vinculados aos
Acordos de Participação dos Trabalhadores nos Lucros ou Resultados Safra, firmados entre o
banco e seus empregados, representados por uma Comissão de Negociação do PPLR – Programa
de Participação nos Lucros ou Resultados, conforme previsto no inciso I do artigo 2o da Lei
10.101/2000.
O instrumento firmado em 07/12/2017 foi assinado por Luís Cláudio Marcolino,
diretor da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro – CONTRAF CUT e por
Flávio Monteiro Moraes, diretor do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região. Os
Fl. 1115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.652 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721086/2023-60
3
instrumentos firmados em 12/12/2018 e 09/12/2019 foram assinados apenas pelo Sr. Flávio. Além
disso, os regulamentos que integram o programa, também foram assinados apenas pelo Sr. Flávio.
A base territorial do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região não
abrange todos os municípios nos quais a autuada possui estabelecimentos. Assim, considerou-se a
ausência de representação sindical, caracterizando infringência legal que fundamenta o
lançamento das contribuições incidentes sobre a PLR paga a empregados dos estabelecimentos
situados fora da base territorial da referida entidade sindical.
Regularmente intimado, o Recorrente apresentou impugnação parcial, requerendo
a decretação da improcedência do feito em relação as contribuições incidentes sobre a PLR.
Regular processamento do feito, diante das alegações colacionadas, a 28a TURMA
da DRJ08, por unanimidade de votos, julgou procedente a Impugnação, exonerando o crédito
tributário relativo a PLR, conforme Ementa abaixo transcrita (e-fls. 1.050/1.057):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2020
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS – PLR. COMISSÃO PARITÁRIA.
A Participação nos Lucros ou Resultados – PLR poderá ser estabelecida mediante
comissão paritária escolhidas pelas partes, integrada, também, por um
representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria. Nesse caso, não se
exige a participação de representante sindical de entidade cuja base territorial
inclua todos os estabelecimentos da empresa, bastando para atender ao
comando legal a presença do representante indicado conforme a lei.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em observância ao disposto no artigo 34 do Decreto no 70.235/72 e alterações
introduzidas pelas Leis nos 8.748/1993 e 9.532/97, c/c a Portaria MF no 03/2008, a autoridade
julgadora de primeira instância recorreu de ofício da decisão acima colacionada, que declarou
procedente em parte o lançamento fiscal.
Regularmente intimado, o Recorrente, manteve inerte.
A Procuradoria da Fazenda Nacional, interpôs razões ao Recurso de Ofício, às e-fls.
1.083/1.099, pugnando, em apertada síntese, que deve ser restabelecido o lançamento sobre a
parcela paga a título de PLR por descumprimento do requisito legal de participação do sindicato,
conforme lançado.
É o relatório.

Fl. 1116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.652 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721086/2023-60
4
VOTO VENCIDO
Conselheira Marcelle Rezende Cota, Relatora

Presente o pressuposto de admissibilidade, em razão do crédito desonerado
relativo a PLR ser superior ao limite de alçada, conheço do Recurso de Ofício e passo a análise da
matéria posta nos autos.

Da Participação nos Lucros e Resultados – PLR

A parcela do crédito tributário objeto da controvérsia instaurada refere-se às
contribuições incidentes sobre valores pagos a segurados empregados a título de Participação nos
Lucros ou Resultados – PLR.
Entendeu a fiscalização que os instrumentos que amparam tais pagamentos -
Acordos de Participação dos Trabalhadores nos Lucros ou Resultados Safra, firmados entre o
banco e seus empregados, representados por uma Comissão de Negociação do PPLR – Programa
de Participação nos Lucros ou Resultados - não estão de acordo com as regras estabelecidas na Lei
10.101/2000.
De início, antes mesmo de contemplar as razões de mérito propriamente ditas, com
o objetivo de melhor aclarar a demanda posta nos autos, cumpre trazer a lume a legislação de
regência que regulamenta a verba em exame, bem como alguns estudos a propósito da matéria,
senão vejamos:
A Constituição Federal, por meio de seu artigo 7o, inciso XI, instituiu a Participação
dos empregados nos Lucros e Resultados da empresa, como forma de integração entre capital e
trabalho e ganho de produtividade, desvinculando-a expressamente da base de cálculo das
contribuições previdenciárias, como segue:
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem
à melhoria de sua condição social:
[...]
XI – participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;
Por seu turno, a legislação tributária ao regulamentar a matéria, impôs algumas
condições para que as importâncias concedidas aos segurados empregados a título de
participação nos lucros e resultados não integrassem o salário de contribuição, a começar pelo
artigo 28, §9o, alínea “j”, que assim preceitua:
Art. 28. [...]
Fl. 1117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.652 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721086/2023-60
5
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta lei:
[...]
j – a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada
de acordo com a lei específica. (grifos nossos)
Em atendimento ao estabelecido na norma acima, a Medida Provisória no
794/1994, tratando especificamente da questão, determinou em síntese o seguinte:
Art. 2o Toda empresa deverá convencionar com seus empregados, mediante
negociação coletiva, a forma de participação destes em seus lucros ou resultados.
Parágrafo único. Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar
regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação
e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações
pertinentes ao cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período
de vigência e prazos para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre
outros, os seguintes critérios e condições:
a) índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa; e
b) programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
Art. 3o A participação de que trata o artigo 2o não substitui ou complementa a
remuneração devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de
qualquer encargo trabalhista ou previdenciário.
[...]
§2o É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a
título de participação nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade
inferior a um semestre.
[...]
Após reedições a MP retro fora convertida na Lei no 10.101/2000, trazendo em seu
bojo algumas inovações, notadamente quanto a forma/periodicidade do pagamento de tais
verbas, senão vejamos:
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante
indicado pelo sindicato da respectiva categoria;
II - convenção ou acordo coletivo.
§1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e
Fl. 1118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.652 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721086/2023-60
6
prazos para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os
seguintes critérios e condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade funcional dos
trabalhadores.
[...]
Art.3o A participação de que trata o art. 2o não substitui ou complementa a
remuneração devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de
qualquer encargo trabalhista, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
[...]
§2o É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a
título de participação de lucros ou resultados da empresa em periodicidade
inferior a um semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil.
[...]
Em suma, extrai-se da evolução da legislação específica relativa à participação nos
lucros e resultados que existem dois momentos a serem apartados quanto aos requisitos para não
incidência das contribuições previdenciárias. Para o período até 29/06/1998, era vedado o
pagamento em periodicidade inferior a um semestre. Posteriormente a 30/06/1998, além da
exigência acima, passou a ser proibido o pagamento de mais de duas parcelas no mesmo ano civil.
No que tange aos demais requisitos, especialmente àqueles inscritos no artigo 2o,
as disposições legais continuaram praticamente as mesmas, exigindo regras claras e objetivas
relativamente ao método de aferição e concessão da verba em comento.
Atualmente, a Lei n° 10.101/2000 se apresenta com algumas alterações
introduzidas pela Lei n° 12.832, de 20/07/2013 e pela Lei no 14.020/2020, de 06/07/2020.
A teor dos preceitos inscritos na legislação acima, constata-se que a Participação
nos Lucros e Resultados, de fato, constitui uma verdadeira imunidade, eis que desvinculada da
tributação das contribuições previdenciárias por força da Constituição Federal, em virtude de se
caracterizar como verba eventual e incerta.
Contudo, não é a simples denominação atribuída pela empresa à verba concedida
aos funcionários, in casu, PLR, que irá lhe conferir a não incidência dos tributos ora exigidos. Em
verdade, o que importa é a natureza dos pagamentos efetuados, independentemente da
denominação pretendida pelo Recorrente. E, para que a verba possua efetivamente a natureza
de Participação nos Lucros e Resultados, indispensável se faz a conjugação dos pressupostos
legais inscritos na MP no 794/1994 e reedições, c/c Lei no 10.101/2000, dependendo do período
fiscalizado.
Fl. 1119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.652 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721086/2023-60
7
Nessa esteira de entendimento, é de fácil conclusão que as importâncias pagas aos
segurados empregados intituladas de PLR somente sofrerão incidência das contribuições
previdenciárias se não estiverem revestidas dos requisitos legais da aludida verba. Melhor
elucidando, a tributação não se dá sobre o valor da PLR, mas, tão somente, quando assim não
restar caracterizada.
Por sua vez, a interpretação do caso concreto deve ser levada a efeito de forma
objetiva, nos limites da legislação específica. Em outras palavras, a autoridade fiscal e, bem assim,
o julgador não poderão deixar de observar os pressupostos legais de caracterização de tal verba,
sendo defeso, igualmente, a atribuição de requisitos/condições que não estejam contidos nos
dispositivos legais que regulamentam a matéria, a partir de meras subjetividades, sobretudo
quando baseadas em premissas que não constam dos autos, sob pena, inclusive, de afronta ao
Princípio da Legalidade.
Por outro lado, convém frisar que se tratando de imunidade, os pagamentos a título
de PLR não devem observância aos rigores interpretativos insculpidos nos artigos 111, inciso II e
176, do CTN, os quais contemplam as hipóteses de isenção, com necessária interpretação
restritiva da norma. Ao contrário, no caso de imunidade, a doutrina e jurisprudência consolidaram
entendimento de que a interpretação da norma constitucional poderá ser mais abrangente, de
maneira a fazer prevalecer à própria vontade do legislador constitucional ao afastar a tributação
de tais verbas, o que não implica dizer que a PLR não deve observância ao regramento específico e
que a norma constitucional que a prescreve é de eficácia plena.
Na hipótese dos autos, verifica-se que a autoridade lançadora limitou a acusação
fiscal a um único ponto, qual seja: “por ausência de representação sindical” os pagamentos
efetuados aos empregados que desempenham suas atividades nos estabelecimentos do Banco
Safra situados em bases territoriais diversas daquela abrangida pelo Sindicato signatário, senão
vejamos o teor da acusação:
Da leitura do texto legal, verifica-se que deve haver a participação de um
representante do sindicato da respectiva categoria. Nos Acordos apresentados
pelo contribuinte temos a seguinte situação:
- Programa de Participação nos Lucros e Resultados (PPLR), composto pelo
Regulamento, texto base do Acordo, e os Anexos, assinados em 07/12/2017, os
quais fundamentam o valor do PLR apurado em 2018, cujo pagamento ocorreu no
1o Semestre de 2019: o texto principal do Acordo e seu Anexo I foram assinados
pelos Srs. Luis Claudio Marcolino, diretor da Confederação Nacional dos
Trabalhadores do Ramo Financeiro – CONTRAF – CUT e Flávio Monteiro Moraes,
diretor do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região.
- Programa de Participação nos Lucros e Resultados (PPLR), composto pelo
Regulamento, texto base do Acordo, e os Anexos (Doc.04), assinados em
12/12/2018, os quais fundamentam o valor do PLR apurado em 2019, cujo
pagamento ocorreu no 2o Semestre de 2019 e 1o Semestre de 2020: o texto
Fl. 1120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.652 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721086/2023-60
8
principal do Acordo e seu Anexo I foram assinados pelo Sr. Flávio Monteiro
Moraes, diretor do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região.
- Programa de Participação nos Lucros e Resultados (PPLR), composto pelo
Regulamento, texto base do Acordo, e os Anexos (Doc.06), assinados em
09/12/2019, os quais fundamentam o valor do PLR apurado em 2020, cujo
pagamento ocorreu no 2o Semestre de 2020: o texto principal do Acordo e seu
Anexo I foram assinados pelo Sr. Flávio Monteiro Moraes, diretor do Sindicato dos
Bancários de São Paulo, Osasco e Região.
Ocorre que em todos os Acordos, na cláusula 4a do Anexo I, há a previsão de que
a existência e fixação dos valores na forma acordada se dará em função de alguns
critérios e requisitos, entre eles um quadro de avaliação. Através da análise desse
quadro, verifica-se que as metas e critérios de avaliação serão aqueles
estabelecidos nos Regulamentos Safra Performance Administração, Safra
Performance Executivo e Safra Performance Segmentos e tais Regulamentos,
referentes a todos os segmentos apresentados e em todo o período fiscalizado,
foram assinados somente pelo Sr. Flávio Monteiro Moraes, diretor do Sindicato
dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região.
Portanto, muito embora o corpo do Acordo que fundamenta o valor da PLR
apurada em 2018, cujo pagamento ocorreu no 1o Semestre de 2019 tenha
assinado pelo Diretor da CONTRAF – CUT, não há evidências da sua participação
nos Regulamentos nos quais são estabelecidas e acordadas as determinações e
condições acerca dos objetivos, da elegibilidade, da periodicidade, dos critérios de
avaliação de desempenho, das notas de avaliação, da pontuação da avaliação e do
pagamento.
(...)
Dessa forma, por ausência de representação sindical, os pagamentos efetuados
aos empregados que desempenham suas atividades nos estabelecimentos do
Banco Safra situados em bases territoriais diversas daquela abrangida pelo
Sindicato signatário do Acordo e dos Regulamentos que embasam o cálculo da
PLR encontram-se em desacordo com a legislação vigente (Lei no 10.101/2000),
devendo sobre eles incidirem as contribuições previdenciárias correspondentes.
(grifo nosso)
A decisão de primeira instância entendeu que os requisitos da Lei no 10.101/2000
foram cumpridos, concluindo válida a participação sindical por tratar-se de acordo efetuado por
meio de comissão paritária, in verbis:
No caso dos autos, o programa de PLR foi elaborado mediante comissão paritária
escolhida entre as partes e o foco da controvérsia reside em definir se existe
irregularidade no fato de ter participado da comissão paritária, como
representante sindical, o diretor do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco
e Região, já que essa entidade não possui representatividade em relação aos
Fl. 1121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.652 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721086/2023-60
9
empregados vinculados aos estabelecimentos localizados em outras regiões. O
crédito tributário lançado restringe-se à PLR paga a esses empregados.
Em relação aos sindicatos, o artigo 8o, inciso II da Constituição Federal consagra
os princípios da unicidade e da territorialidade, enquanto o inciso VI do mesmo
dispositivo estabelece a obrigatoriedade da participação sindical nas negociações
coletivas de trabalho:
(...)
Portanto, não existe dúvida de que, em relação à convenção e ao acordo coletivo
de trabalho, a entidade sindical dos trabalhadores que toma parte na elaboração
do instrumento deve possuir representatividade sobre toda a base territorial dos
estabelecimentos aos quais vinculam-se os trabalhadores que estarão sujeitos às
condições negociadas.
Além do arcabouço legal e principiológico, dá suporte a esse entendimento a
lógica de que o ente sindical só pode representar aqueles que se encontram em
sua área de atuação, sendo inócua qualquer disposição avençada em relação aos
empregados não localizados na referida base territorial.
Tais regras, no entanto, não se aplicam à comissão paritária escolhidas pelas
partes.
Nesse caso, não se exige a participação de representante sindical de entidade cuja
base territorial inclua todos os estabelecimentos da empresa, bastando para
atender ao comando legal a presença de um representante indicado pelo
sindicato da respectiva categoria.
Isso se explica pelo fato de que, ao contrário da convenção e do acordo coletivo
de trabalho, nos quais a entidade sindical é figura central no processo de
negociação e elaboração do instrumento, na comissão paritária, embora exija-se a
participação de um representante sindical, os protagonistas são os representantes
das partes – empresa e trabalhadores. É o que se observa, por exemplo, no
presente caso, conforme fls. 239:
(...)
Assim, quando o programa de PLR é estabelecido por intermédio de uma
comissão paritária, não se exige que o participante sindical esteja vinculado a
entidade cuja representatividade se estenda a todos os trabalhadores que serão
incluídos nesse programa, pois nesse caso, a participação sindical não se dá como
representante dos trabalhadores, cabendo tal papel aos membros escolhidos
pelas partes.
A Lei no 10.101/00, a meu ver, tem como objetivo proteger os interesses do
trabalhador na negociação do plano de PLR. Isso fica evidente, pois em alguns casos, a lei impõe
requisitos que devem ser observados, como a exigência de que o acordo seja feito com a
participação de um sindicato ou de uma comissão eleita pelos empregados. Essa medida impede a
Fl. 1122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.652 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721086/2023-60
10
criação de regras unilaterais e assegura a representatividade do trabalhador, garantindo-lhe apoio
para negociar em igualdade de condições com o empregador.
Entretanto, a participação do sindicato não deve ser vista como um requisito
absoluto e inflexível, podendo ser flexibilizada em situações em que o pagamento seja benéfico
ao trabalhador. O próprio Superior Tribunal de Justiça já se posicionou nesse sentido, como
mencionado pelo Relator do acórdão recorrido ao citar acórdão proferido no Recurso Especial no
865.489/RS, de relatoria do Ministro Luiz Fux, cujos trechos transcrevo abaixo:
Destarte, a evolução legislativa da participação nos lucros ou resultados destaca-
se pela necessidade de observação da livre negociação entre os empregados e a
empresa para a fixação dos termos da participação nos resultados.
Não obstante, conforme bem destacou a Corte de Origem, a intervenção do
sindicato na negociação tem por finalidade tutelar os interesses dos empregados,
tais como definição do modo de participação nos resultados; fixação de
resultados atingíveis e que não causem riscos à saúde ou à segurança para serem
alcançados; determinação de índices gerais e individuais de participação, entre
outros. Vale dizer, o registro do acordo no sindicato é modo de comprovação dos
termos da participação, possibilitando a exigência do cumprimento na forma
acordada.
O desrespeito a tais exigências afeta os trabalhadores, que poderiam,
eventualmente, ser prejudicados numa negociação desassistida, não obtendo
tudo aquilo que alcançariam com a presença de um terceiro não vulnerado pela
relação de emprego.
Com efeito, atendidos os demais requisitos da legislação que tornem possível a
caracterização dos pagamentos como participação nos resultados, a ausência de
intervenção do sindicato nas negociações e a falta de registro do acordo apenas
afastam a vinculação dos empregados aos termos do acordo, podendo rediscuti-
los novamente.
Adoto o posicionamento acima exposto, no sentido de que a falta de homologação
do acordo pelo sindicato, por si só, não descaracteriza a natureza da participação nos lucros da
empresa, de modo a justificar a incidência de contribuição previdenciária.
Ademais, como bem observado pela decisão de primeira instância, no caso
concreto, o programa de PLR foi estabelecido por intermédio de uma comissão paritária, ou seja,
não se exige que o participante sindical esteja vinculado a entidade cuja representatividade se
estenda a todos os trabalhadores que serão incluídos nesse programa, pois nesse caso, a
participação sindical não se dá como representante dos trabalhadores, cabendo tal papel aos
membros escolhidos pelas partes.
Neste contexto, registra-se, que as jurisprudências colacionadas pela Douta
Procuradoria, não se amoldam ao caso dos autos, isto porque elas versam justamente sobre
Fl. 1123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.652 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721086/2023-60
11
acordos firmados por sindicatos, homologação ou depósitos desses acordos em relação a base
territorial dos sindicatos.
Ora, ressalta-se, tratando-se de comissão paritária, não se exige a participação de
representante sindical de entidade cuja base territorial inclua todos os estabelecimentos da
empresa, bastando para atender ao comando legal a presença de um representante indicado pelo
sindicato da respectiva categoria, conforme depreende-se do inciso I, do artigo 2, Lei no
10.101/00.
Dessa forma, o pagamento realizado cumpriu a finalidade essencial do instituto da
participação nos lucros e resultados, conforme previsto na Constituição Federal. Portanto, deve
ser mantida incólume a decisão recorrida.

Conclusão

Pelas razões acima expostas, voto no sentido de conhecer do Recurso de Ofício e,
no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota

VOTO VENCEDOR
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, redatora designada
Divirjo quanto a desnecessidade de observância da base territorial do sindicato que
representa a respectiva categoria na negociação do Acordo para pagamento de Participação nos
Lucros ou Resultados – PLR através de Comissão Paritária.
Conforme já apresentado, a motivação do lançamento foi o fato de o representante
do sindicato integrante da Comissão Paritária, que negociou o Acordo e Regulamentos que
embasaram o cálculo do PLR relativo aos anos de 2019 e 2020, Sr. Flávio Monteiro Moraes, ser
diretor do Sindicato dos Bancários de São Paulo e Osasco e Região, mas não representar os
empregados que desempenham suas atividades nos estabelecimentos do Banco Safra situados
em bases territoriais diversas daquela abrangida pelo Sindicato signatário.
Fl. 1124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.652 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721086/2023-60
12
Portanto, para aqueles empregados que laboravam em estabelecimentos fora da
base territorial do sindicato signatário do Acordo, não houve participação de entidade sindical que
os representasse, nos termos do inciso I do art. 2o da Lei no 12.101, com a redação
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão paritária escolhida pelas partes, integrada, também, por um
representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria;
II - convenção ou acordo coletivo
(grifei)
Tal fato está evidenciado nos documentos juntados às e-fls. 230 e seguinte - Acordo
relativo ao PLR do ano de 2019, assinado em 12/12/2018 e às e-fls. 328 e seguintes, Acordo
relativo ao PLR de 2020, assinado em 09/12/2019, assinados somente pelo Sr. Flávio, como
representante do Sindicato de São Paulo.
A decisão de piso, embora destaque a legislação sobre a unicidade e territorialidade
sindical, prevista no art. 8o, incisos II da Constituição Federal - CF, apresenta a tese que os art. 611
e 520 da CLT seriam aplicáveis tão somente aos casos de celebração de Acordo Coletivo de
Trabalho - ACT e Convenção Coletiva de Trabalho- CCT, mas não se aplicaria no caso de acordo
negociado por Comissão Paritária, escolhida entre as partes, motivo pelo qual decide pelo
cancelamento do crédito tributário lançado de ofício.
A relatora entende do mesmo modo, por tratar de comissão paritária,” não se exige
a participação de representante sindical de entidade cuja base territorial inclua todos os
estabelecimentos da empresa, bastando para atender ao comando legal a presença de um
representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria”.
Neste ponto reside minha discordância com o argumento.
O inciso II do art. 2o da Lei no 10.101, de 2000, quando trata da negociação do PLR
por negociação coletiva (ACT e CCT), não faz referência ao Sindicato, justamente porque o tema já
está regrado na CLT, conforme ressalta a decisão de piso recorrida, (especialmente os artigos 520
e 611), todavia, quando trata da Comissão Paritária, por não ter regra na CLT, a Lei expressa de
forma literal a necessidade de participação sindical da categoria.
A regra constitucional determina que a representação das categorias profissionais
ou econômicas é única e acontece por base territorial, ou seja, somente o sindicato que tem por
base aquele território será o legitimo representante sindical. Os demais sindicatos, localizado em
outros territórios, ainda que da mesma categoria, não podem ser entendidos como “seu
representante sindical”.
Art. 8o É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:
(...)
Fl. 1125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.652 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721086/2023-60
13
II - é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau,
representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base
territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados,
não podendo ser inferior à área de um Município;
(...)
(grifei)
Exemplificando o comando do texto constitucional, a categoria dos bancários que
trabalham em Bancos localizados em João Pessoa, não pode ser representada pelo Sindicato do
Bancários que tem por base a cidade de São Paulo.
Ressalta-se que a despeito do representante do sindicato indicado para participar
na Comissão Paritária ser único, e, assim, não ser decisivo nas decisões tomadas, já que em menor
número que os representantes dos empregados e empregadores, não vislumbro que esse fato se
constitua em um argumento válido para afastar o comando legal que exige, expressamente, a
participação do sindicato da respectiva categoria e, tal como já demonstrado, significa o
sindicato representante da categoria profissional considerando a base territorial.
Essa linha argumentativa está coerente com outras decisões recentes deste
Conselho, inclusive proferidas na Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/01/2006 a
31/12/2008
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Entende-se por salário-de-contribuição a remuneração auferida, assim entendida
a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título,
inclusive os ganhos habituais sob forma de utilidades.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. EMPREGADOS.
A participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada
em desacordo com a lei específica, integra o salário de contribuição.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. SINDICATO DA CATEGORIA.
A Participação nos Lucros ou Resultados desvinculada da remuneração, depende,
sempre, da participação do sindicato representativo da categoria na negociação e
elaboração do respectivo instrumento. A participação do sindicato estabelecida
na Lei no 10.101, de 2000, não é despedida de congruência com a legislação
trabalhista, que regula a organização sindical brasileira, e a própria Constituição
da República de 1988, na parte correspondente.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
MULTA. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Fl. 1126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.652 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721086/2023-60
14
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve ser recalculada a multa devida
com base no art. 35 da Lei 8.212/1991. (Acórdão CARF no 2401-011.825, de
05/06/2024)

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/1996 a 31/03/2004
PLR. ACORDO FIRMADO NA MATRIZ. EXTENSÃO AOS EMPREGADOS FORA DA
ÁREA
DE
ABRANGÊNCIA
DO
SINDICATO.
IMPOSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL DA UNICIDADE SINDICAL.
Por força do princípio constitucional da unicidade sindical, previsto no inc. II do
art. 8o da CRFB/88, o sindicato só atua nos limites de sua base territorial, razão
pela qual vedada a extensão de acordos firmados com o sindicato da base
territorial da matriz para empregados que prestam serviços em localidades fora
da sua área de abrangência. (Acordão da CSRF no 9202-011.451, de 17/09/2024)
Grifei
Em conclusão, voto por conhecer do Recurso de Ofício e, no mérito, dar provimento
para manter o lançamento do crédito tributário.
Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 1127
DF CARF MF
Original